Tribunal: TJPA
Processo: 0010007-71.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010007-71.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GERCILENE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL
0010007-71.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO:
GERCILENE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE TERRENO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO DE PARCELAMENTO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV. SENTENÇA REFORMADA. ACORDO HOMOLOGADO. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL
0010007-71.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO:
GERCILENE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo 3º Vara Cível E Empresarial de Parauapebas, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, movida contra
GERCILENE RODRIGUES DA SILVA.

O Requerente, ora Apelante requereu a extinção do feito com resolução do mérito, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes para parcelamento da dívida (ID 2554056 - Pág. 28).

O Juízo sentenciante não homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do NCPC, por considerar não ser admissível ação de reintegração de posse sem a prévia resolução judicial do contrato (ID 2554057 - Pág. 2).

Inconformado, a parte autora interpôs o presente Apelo e, entre outros argumentos, requereu, preliminarmente, a extinção do feito com resolução do mérito, tendo por base o acordo extrajudicial celebrado entre as partes para parcelamento da dívida (ID 2554058 - Pág. 1-27).

Intimada, a parte apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (ID 2554059 - Pág. 1-18).

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL
0010007-71.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO:
GERCILENE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que a parte autora requereu a posse do bem, que se trata de um terreno, adquirido por meio de contrato de venda e compra junto a pessoa jurídica L.M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Não obstante à petição de extinção do feito, por acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o Julgador de piso foi omisso quanto ao pedido de homologação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do NCPC, por considerar não ser admissível ação de reintegração de posse sem a prévia resolução judicial do contrato (ID 2554057 - Pág. 2).

Analisando os documentos juntados, concluí que o referido acordo atingiu a sua finalidade, não havendo motivos para não homologá-lo, nos moldes do que vem sem feito nas demandas idênticas a esta, que também vem sendo resolvidas por meio da auto composição.

Impende salientar que o novo Código de Processo Civil consagra o princípio da Promoção pelo Estado da Auto Composição, por entender o legislador ser este o meio mais efetivo e célere de solução de conflitos, motivo pelo qual a extinção do presente feito com resolução de mérito é medida impositiva.

Assim, na forma do Art. 133, XXXIII do Regimento Interno dessa Corte, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes, (ID 2554056 - Pág. 28) nos termos propostos, julgando o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, III, b, do CPC.

Assim
, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e extinguir o feito com resolução do mérito, conforme requerido em acordo entabulado entre as partes.

BELÉM,

DE

DE 2022.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 02/02/2023